Tribunal: STF
Processo: HC 267991
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.2.2026, por Diellen Catanio de Souza, advogada, em benefício de Ricardo Camilo de Oliveira.

2. A impetrante restringe-se a apontar, na inicial, como autoridade coatora, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sem identificar qual seria o ato impugnado no presente habeas corpus nem juntar a respectiva cópia.

Alega que, embora tenha sido o paciente condenado pelo delito de apropriação indébita, tipificado no caput do art. 168 do Código Penal, não teria havido dolo específico para a conduta, o que deveria levar à sua absolvição. Sustenta também que, superada essa questão, a pena imposta ao paciente seria desproporcional e o regime inicial semiaberto fixado deveria ser modificado para o regime aberto.

Estes o requerimento e os pedidos:
“(...) Requer-se, liminarmente: 
a) a imediata alteração do regime prisional para o regime aberto; 
b)  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  penas  restritivas  de  direitos; ou, subsidiariamente, 
c) a suspensão da execução penal até o julgamento do mérito deste writ.
(...) Ao final, requer-se: 
– o reconhecimento da atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo específico, com consequente absolvição do Paciente; 
–  Subsidiariamente, a readequação integral da dosimetria, com: 
– pena-base no mínimo legal; 
– compensação proporcional entre reincidência e confissão; 
– A fixação, como consequência necessária, do regime inicial aberto ou a substituição da pena por restritiva de direitos.
(...) Se for o caso, que a ordem seja concedida de ofício”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. Sem adentrar o mérito da pretensão deduzida, é de se anotar que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Tampouco houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.
 
Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
 
Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
 
4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora